Tribunal: STF
Processo: ARE 1557696
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos réus, VERUSKA RAQUELA PROVAZI DE ALMEIDA, MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO e RENATO FERREIRA DA SILVA (Doc. 682).



    Consta nos autos que VERUSKA foi condenada às penas de 9 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 51 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 317, §1º, por três vezes, na forma dos artigos 69 e 29, caput, todos do Código Penal (Doc. 379).



    A seu turno, MARCOS foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 816 dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 379).



    RENATO FERREIRA DA SILVA foi condenado às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 999 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e art. 35, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal (Doc. 379).



    O TJSP negou provimento aos apelos defensivos e deu provimento “ao recurso do Ministério Público Público, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso II, da Lei nº 11.343/06, em relação ao crime de associação para a prática do tráfico praticado por Marcos [...], aumentando suas penas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a 1360 (mil, trezentos e sessenta) dias-multa, no mínimo legal, para cada um, bem como para fazer constar expressamente o perdimento dos valores apreendidos nos autos, ante a ausência de comprovação de sua origem lícita e, também, para decretar a perda dos cargos de policial militar de Marcos e Rodrigo, nos termos do artigo 92, inciso I, do Código Penal” (Doc. 682).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 695).



    Irresignados, os acusados interpuseram Recursos Extraordinários.



    No apelo extremo interposto por MARCOS, o recorrente, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega que o acórdão violou o art. 5º, LIV, LV e XLVI, da CF/1988 (Doc. 703).



    Afirma que “[o] v. acórdão recorrido que manteve sentença condenatória perpetrou a ilegalidade já deflagrada pelo juízo a quo ao não reconhecer a inobservância do rito do art. 55 da Lei de Drogas, uma vez que o juízo de piso recebeu a exordial acusatória antes do acusado apresentar defesa prévia como manda o rito legal da referida lei” (Doc. 703, fl. 6).



    Sustenta que “[r]esta claro e evidente que os fundamentos lançados no corpo do v. acórdão são genéricos e não trazem nenhum elemento concreto que permitisse a imposição de regime mais gravoso do que lhe é de direito” (Doc. 703, fl. 9).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reconhecer as violações constitucionais e devolver-lhes vigência, anulando-se e renovando-se o feito ou, em caso de afastadas as nulidades, fixando-se o regime inicial semiaberto como é de direito” (Doc. 703, fl. 10).



    VERUSKA, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpõe Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão infringiu o o art. 5º, caput, LIV, XXXIX, LVI, XLVI e o art. 93, inc. IX, da CF/1988 (Doc. 704).



    Sustenta que “o que há no bojo do v. acórdão é unicamente diálogos da interceptação telefônicas que, por si só, não demonstram o conhecimento por parte da recorrente de que havia qualquer suposto crime em andamento, logo, não haveria a comunicação da elementar do tipo penal do funcionalismo público” (Doc. 704, fl. 6).



    Aduz que é “inegável a afronta à individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF)” (Doc. 704, fl. 9).



    Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para “reconhecer as violações constitucionais e devolver-lhes vigência, absolvendo-se a recorrente da prática do crime art. 317 do Código Penal, ou em caso de não reconhecimento da absolvição, seja afastado a majorante do parágrafo 1º do art. 317 do CP, bem como reconhecendo a continuidade delitiva” (Doc. 704, fl. 11).



    Por sua vez, RENATO, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpõe Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão ofendeu o art. 5º, LV e LIV, da CF/1988 (Doc. 710).



    Segundo diz, “[a] imputação de outros delitos e envolvimento com outros indivíduos foi feita de forma genérica, sem individualizar nenhuma das alegações apresentadas na decisão guerreada” (Doc. 710, fl. 7).



    Argumenta que “deverá ser reconhecido e aplicado o princípio da consunção, oportunidade em que deverá a ação penal ser parcialmente procedente, para condenar o RECORRENTE apenas em relação as penas cominadas ao delito estabelecido no artigo 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06, diante da ofensa informada” (Doc. 710, fls. 10-11).



    Postula o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja reconhecida a ofensa ao dispositivo contido no artigo 5º, incisos LV e LIV, da CF, mais precisamente o princípio da consunção, haja vista que a interpretação aplicada não condiz com o ditame legal e a jurisprudência dominante, reformando, consequentemente, a decisão guerreada proferida pelo juízo ‘a quo’” (Doc. 710, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário de RENATO por incidir ao caso o Tema 660 da Repercussão Geral (Doc. 744).



    Quanto aos recursos de VERUSKA e MARCOS, o TJSP negou seguimento com base no Tema 660 da Repercussão Geral e, no mais, não os admitiu por (i) incidir as Súmulas 279, 284 e (ii) por eventual ofensa à Constituição ser meramente reflexa (Docs. 741 e 742).



    Nos Agravos, os recorrentes refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 749, 760 e 762).



    Vale ressaltar que os recorrentes interpuseram Recursos Especiais (Docs. 706, 708 e 711), os quais foram inadmitidos na origem (Docs. 743, 745 e 746). Foram interpostos Agravos, os quais não foram conhecidos pelo Ministro relator no STJ (Docs. 813, 814 e 816). Interposto Agravo Regimental por VERUSKA, foi este desprovido (Doc. 848). Tais decisões transitaram em julgado para todos os recorrentes (Doc. 906).



    É o relatório.



    Por oportuno, analiso os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos de VERUSKA e MARCOS para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Docs. 703, fl. 5 e 704, fl. 5):



    Da Repercussão Geral 



    A repercussão geral das matérias alegadas, se trata de objeto de jurisprudência consolidada, havendo gravíssimas violações ao devido processo legal, à ampla defesa, à individualização da pena, consubstanciando a relevância da matéria e sua transcendência metaindividual, as quais tornam patente a necessidade de provimento jurisdicional por esta Suprema Corte. 



    Insta, ainda, frisar que não compete ao presidente do Tribunal a quo proceder o juízo de admissibilidade do presente requisito, pois a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Suprema Tribunal Federal, de acordo com o art. 1035, § 2º, parte final, do CPC).



    Transcrevo, oportunamente, os fundamentos de RENATO (Doc. 710, fls. 4-6):



    TÍTULO III - DA REPERCUSSÃO GERAL



    3.1. Cabe ressaltar que, conforme prescreve o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, o caso em tela envolve questão que afeta uma universalidade de lides, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. 



    3.2. De fato, em se tratando de violação a importantes princípios constitucionais, todos alicerces de diversos e, inclusive, divergentes entendimentos jurisprudenciais, obviamente a decisão servirá como ponto paradigma para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do Poder Judiciário. 



    3.3. A violação destes princípios fundamentais acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    3.4. Nos presentes autos, as garantias constitucionais do RECORRENTE restaram violadas quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a Constituição Federal. 



    3.5. Faz-se necessário, portanto, que o Supremo Tribunal Federal confira a melhor exegese das normas em discussão, de modo a confirmar o dever dos tribunais de remeterem os autos ao juízo “a quo”, para novo julgamento, quando a sentença monocrática se encontrar eivada de vício. 



    3.6. Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. 



    3.7. De outro lado a interposição do recurso extraordinário é indispensável, sob pena de prejudicar-se o conhecimento do recurso especial também interposto diante do teor das Súmulas 126 do STJ e 283 do STF. 



    3.8. Satisfeitos, portanto os requisitos genéricos da tempestividade, legitimidade, interesse, adequação, e, ainda, os específicos de última instância, do prequestionamento e da repercussão geral, resta demonstrar a contrariedade à Constituição. 



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Ainda que superado esse grave óbice, as teses defensivas não seriam acolhidas.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para afastar as nulidades apontadas e solucionar a controvérsia (Doc. 682, fls. 16-78):



    No mérito, consta dos autos que, desde data incerta até 28 de junho de 2016, nas cidades de Cubatão e Praia Grande, Wilson e Renato, entre outros agentes não identificados, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente ou por interpostas pessoas, organização criminosa armada. 



    Consta, ainda, que desde data incerta até 28 de junho de 2016, na cidade de Cubatão, Wilson, Paulino, Renato, Elisabete, Letícia, Gustavo (este a partir de 31 de março de 2016), Marcos e Rodrigo, entre outros agentes não identificados, estavam associados de forma permanente para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas.



    [...]



    Consta dos autos da ação penal nº 0000868-36.2016.8.26.0157, da 1ª Vara Judicial de Cubatão, que no dia 31 de março de 2016, por volta de 10:30h, na esquina da Rua Joaquim Casemiro com a Rua Professor Djalma Ortega, em Cubatão, Gustavo e Daniel traziam consigo, para fim de tráfico, 31 (trinta e uma) pedras de “crack” (11,4g), embaladas individualmente em sacos plásticos transparentes, e 38 (trinta e oito) “eppendorfs” contendo cocaína (54,10g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A inicial afirma que Wilson e Paulino concorreram de qualquer forma para a prática deste crime, na medida em que eram os proprietários das drogas. Consta dos autos da ação penal nº 0000960-14.2016.8.26.0157, da 2ª Vara Judicial de Cubatão, que no dia 13 de abril de 2016, por volta de 12:40h, na Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz, próximo ao Posto Paulínia, em Cubatão, Adriana Emília Soares trazia consigo, para fim de tráfico, uma porção de maconha (1,8g), 14 (quatorze) porções de cocaína (21g) e 30 (trinta) porções de “crack” (10g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Wilson e Paulino concorreram de qualquer forma para a prática deste crime, na medida em que eram os proprietários das drogas. Consta dos autos da ação penal nº 0000668-56.2016.8.26.0157, da 1ª Vara Judicial de Cubatão, que no dia 13 de maio de 2016, no período da manhã, na Avenida Engenheiro Plínio de Queiroz nº 36, em Cubatão, Júlio César Couto Ribeiro trazia consigo e guardava, para fim de tráfico, 83 (oitenta e três) pinos contendo cocaína (140g), 230 (duzentos e trinta) invólucros de plástico contendo “crack” (85g), e 12 (doze) embalagens plásticas prensadas, contendo maconha (40g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Wilson e Paulino concorreram de qualquer forma para a prática deste crime, na medida em que eram os proprietários das drogas.



    [...]



    Consta, ainda, que por pelo menos três vezes, na cidade de Cubatão, nos dias 15/04/2016, 14 e 15/05/2016 e 16 e 17/06/2016, Marcos e Rodrigo solicitaram e receberam, para si e para outrem, em razão da função, vantagem indevida e, em razão de tal vantagem, deixaram de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional. Ademais, Veruska e Felipe concorreram, de qualquer forma, para a prática destes crimes.



    [...]



    Constatou-se, assim, ao longo das diligências realizadas, inclusive por ações de campo e pesquisas, com a realização de prisões emflagrante e apreensões de drogas, não obstante as conversas veladas ou por códigos mantidas pelos apelantes/réus e terceiros, que Wilson e Renato integram a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, exercendo funções de relevância dentro do quadro da organização criminosa, bem como estão associados com os demais apelantes/réus e outros agentes não identificados, de forma permanente, para a prática do delito de tráfico de drogas, tendo como principal local de atuação as cidades de Cubatão e Praia Grande. Identificou-se que o núcleo criminoso atuava com evidente divisão de tarefas, inclusive, mantendo conexão com outros criminosos e outras células criminosas, notadamente para a obtenção e comercialização de drogas.



    [...]



    Marcos e Rodrigo, policiais militares, tinham atuação determinante na associação. Eles beneficiavam-se regularmente com os valores prometidos e entregues por Wilson e Paulino, para o fim de evitar eventual atuação policial, obter informações privilegiadas e, com isso, permitir que o tráfico de drogas ocorresse de forma continuada nos locais de atuação da associação. Apurou-se que os integrantes da associação efetuavam, ainda, o pagamento para diversos outros agentes públicos, notadamente policiais civis e militares, com o fim de manter a atividade criminosa do grupo, tanto que, por ao menos duas vezes, Wilson afirmou pagar mais de R$ 100.000,00 mensalmente a policiais, deixando claro o envolvimento de diversos outros policiais civis e militares no esquema criminoso. Apurou-se também que Marcos e Rodrigo atuavam associados aos demais integrantes do grupo criminoso para a prática reiterada do delito de tráfico de drogas e, em razão da função que exercem, ambos têm conhecimento acerca da atuação criminosa de diversos agentes, dentre eles Wilson e seus comparsas. Apurou-se, ainda, outras diversas condutas criminosas praticadas por Marcos e Rodrigo vinculadas a outros grupos criminosos voltados também à exploração de tráfico de drogas e jogo de azar, o que evidencia que eles não integram apenas a associação comandada por Wilson, mas também outras que dependiam igualmente da conivência de agentes do Estado para o sucesso de suas empreitadas criminosas. Marcos e Rodrigo mantêm contato frequente entre si e utilizam a expressão “caça” para indicar o momento em que se dirigem ao encontro dos outros criminosos para receber vantagem indevida. Eram eles que entravam em contato direto com Wilson e Paulino para receber os valores a eles destinados na associação. Marcos não só se omitia, como atuava de forma a evitar abordagens policiais dos criminosos que o pagavam, orientando-os a como proceder a fim de não chamar atenção, além de prestar informações privilegiadas acerca da atuação policial.



    [...]



    A materialidade dos crimes de organização criminosa, imputado a Wilson e Renato, associação para a prática do tráfico, imputado a Wilson, Renato, Paulino, Elisabete, Gustavo, Letícia, Marcos e Rodrigo, corrupção ativa, imputado a Wilson e Paulino, e corrupção passiva, atribuído a Veruska e Felipe, repousam no teor das interceptações telefônicas e na prova oral colhida.



    A materialidade do crime de lavagem de capitais está comprovada pelos documentos que atestam o faturamento da empresa e a movimentação de valores incompatíveis com tal faturamento (fls. 879, 817 e 833 da Medida Cautelar nº 1001332-43.2016.8.26.0157), bem como no conteúdo das interceptações telefônicas e na prova oral colhida. Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes/réus, senão vejamos.



    [...]



    Como se vê, a prova dos autos está a inculpar os apelantes/réus.



     Isso porque os policiais militares descreveram, de forma segura e concatenada, detalhes da diligência que, com lastro na investigação realizada pelo Ministério Público, apurou o envolvimento deles com o tráfico de drogas e outros crimes



    [...]



    As investigações tiveram início com denúncias que indicavamo envolvimento de policiais militares (dentre eles o policial Marcos Carvalho, na época lotado na 4ª Cia do 21º BPM-I) com traficantes de Cubatão, membros de organização criminosa. Assim, com lastro em informações obtidas pela Corregedoria da Polícia Militar, através de acompanhamento e campanas (fls. 286/313), identificou-se a pessoa de Wilson, que possivelmente estaria obtendo informações privilegiadas de Marcos acerca das atividades da polícia militar na região e com isso possibilitando o prosseguimento de suas atividades ilícitas. Essa investigação inicial ensejou a instauração de Procedimento Investigatório Criminal pelo Ministério Público (PIC nº 94.0563.0000027/2016-6 fls. 284/285), no bojo do qual foi solicitada a interceptação de linhas telefônicas, que foi acompanhada de operações de campo e monitoramento dos alvos e cujas diligências foram juntadas aos autos da Medida Cautelar nº 1001332-43.2016.8.26.0157, em trâmite também perante a 2ª Vara Judicial de Cubatão. Após aproximadamente três meses de investigações foram identificados outros agentes e, ao final, foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, cumpridos no dia 28 de junho de 2016, ocasião em que foi apreendida grande quantidade de drogas, material para embalagem, dinheiro, armas de fogo e anotações do tráfico nos endereços dos envolvidos.



    [...]



    O mesmo “documento” lista o vulgo de Renato, “Pank”, e aponta como sua “quebrada” o Jardim Real, em Praia Grande, e como sua “responsa” o acompanhamento de Vans. Tais anotações, em forma de tabela, conforme se verifica do laudo pericial constante dos autos da medida cautelar, trazem diversas outras menções que não deixam dúvida de que se trata mesmo de controles internos da organização criminosa, como por exemplo “Progresso” (tráfico de drogas), “Disciplina”, “FM” (pontos de venda), “RF” (possivelmente alusão a rifas organizadas com o intuito de arrecadar dinheiro), “cebola” (mensalidade dos integrantes) etc.



    [...] 



    No que tange ao crime de associação para a prática do tráfico, imputado a Wilson, Renato, Paulino, Elisabete, Gustavo, Letícia, Marcos e Rodrigo, anote-se que, quanto aos dois primeiros, não há falar em bis in idemrelativamente ao crime de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/13, uma vez que se trata de fatos claramente diversos: no caso da organização criminosa apura-se a associação de ambos com inúmeros indivíduos para a prática de diversos e variados crimes, através de agentes organizados de forma hierarquizada e com atuação em diversos estados da federação e até no exterior; enquanto no caso da associação prevista na Lei de Drogas apurase o conluio entre Wilson e Renato com os demais denunciados para a prática específica do tráfico de drogas.



    [...]



    Renato, por sua vez, com quem foram apreendidos cadernos com anotações diversas e R$ 3.000,00 em dinheiro (BO 496/16 - fls. 446/450), igualmente tem papel de destaque na associação, embora aparentemente também estivesse subordinado a Wilson.



    [...]



    Marcos e Rodrigo, por fim, na qualidade de policiais militares, contribuíam com o grupo criminoso fornecendo informações privilegiadas acerca de incursões policiais realizadas na região dos pontos de venda, bemcomo deixando de promover ações nesses locais ou impedindo-as, tudo mediante o recebimento de dinheiro e de modo a permitir o prosseguimento das atividades do tráfico de drogas no local. Nesse sentido há diversas conversas interceptadas, dentre elas uma em que Wilson afirma pagar mais de R$ 100.000,00 em propina a policiais (fl. 521 da Medida Cautelar nº 1001332-43.2016.8.26.0157).



    [...]



    Há, também, nas conversas interceptadas, elementos veementes indicando o envolvimento de Veruska no esquema criminoso, não apenas porque emprestava seu veículo para o recebimento da propina ou ia buscar valores a mando de Marcos, mas porque também se favorecia do produto dos ilícitos e tinha pleno conhecimento das condutas criminosas. Nesse sentido, em conversa com Marcos datada de 25/04/16, Veruska afirma que “quando for assim, responsa, pode falar não se preocupa não moleque, minha mulher está indo aí, oxi, eu vou não tem problema não”, colocando-se à disposição para o caso de Marcos estar ocupado (fl. 127 da medida cautelar).



    [...]



    Os elementos colhidos, portanto, demonstram com clareza o esquema administrado por Marcos e Rodrigo, os quais contavam como auxílio de Felipe e Veruska, consistente em exigir dinheiro de traficantes para deixar de praticar ato de ofício e, mais, fornecer informações acerca de operações policiais na região dominada pela associação criminosa comandada por Wilson e que tinha em Paulino o braço responsável pelo pagamento mensal de propina.



    Nota-se, pois, que (a) o exame das pretensões veiculadas nos Recursos Extraordinários situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento dos referidos apelos.



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1529440 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06/03/2025).



    No que tange a argumentação da ré VERUSKA a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Quanto às alegações de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação às suscitadas ofensas ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente